Tribunal: TCU
Processo: 020.408/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1880/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar implementada a recomendação contida no item 9.1.2 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário ; b) considerar não aplicável a recomendação contida no item 9.2.4 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário ; c) considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 2864/2016-TCU-Plenário ; d) encaminhar cópia da presente deliberação ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC, ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Inpa, à Fundação Universidade Federal do Amazonas - UFAM e à Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa; e) apensar definitivamente estes autos ao processo TC- Processo 027.987/2015-9 , nos termos do artigo 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 020.408/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.